Tribunal: TJMT
Processo: 1040070-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040070-96.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROGERIO LOPES DOS SANTOS - CPF: 483.503.541-00 (AGRAVANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MARIANA TEIXEIRA SILVA - CPF: 443.213.438-01 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO MARTINS DE SALES - CPF: 431.778.958-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). COISA JULGADA MATERIAL. PRETENSA ABUSIVIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno
interposto em virtude de
decisões monocráticas que desprove
u
Recurso de Apelação
,
rejeit
ou
Embargos de Declaração,
e
mante
ve
sentença que extinguiu a
A
ção sem resolução do mérito,
ante o acolhimento de preliminar

de
coisa julgada material
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a existência de coisa julgada material entre a
A
ção anteriormente julgada e a demanda atual; (
ii
) a alegada distinção entre validade do contrato e abusividade superveniente na sua execução; (
iii
) a possibilidade de rediscussão da relação contratual sob o argumento de fato superveniente em contrato de trato sucessivo; e (
iv
) eventual
ofensa
aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A coisa julgada material incide quando presentes as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos dos
arts
. 337, §§ 2o e 4o, e 502 do CPC.

4.
Embora atribuída nova qualificação jurídica à demanda, o núcleo fático-jurídico permanece inalterado, pois ambas as
A
ções decorrem do mesmo contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC), com idêntica dinâmica de saques, descontos e amortizações.

5. A sentença proferida na Ação
anterior reconheceu, com trânsito em julgado, a validade do contrato e a regularidade da relação jurídica, consolidando definitivamente o vínculo obrigacional entre as partes.

6.
A alegação de que os valores pagos superaram o montante inicialmente sacado não configura fato superveniente apto a afastar a eficácia da coisa julgada, tratando-se de tentativa de rediscussão dos efeitos econômicos de contrato já apreciado.

7.
Incide o art. 508 do CPC, segundo o qual consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações que poderiam ter sido formuladas na ação anterior.

8.
A natureza de trato sucessivo do contrato não autoriza nova apreciação judicial quando inexistente modificação substancial superveniente da relação jurídica.

9.
Os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento do mérito não afastam a incidência da coisa julgada material, essencial à segurança jurídica e à estabilidade das relações sociais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“
A alegação de abusividade na execução de contrato de cartão de crédito consignado, fundada em suposto excesso de pagamento, não afasta a coisa julgada material quando inexistente fato superveniente e quando a relação contratual já foi declarada válida por decisão transitada em julgado.
”

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
Rogério Lopes dos Santos

em virtude das decisões monocráticas de I
d
s 316140894 e 329249352, que neg
ou
provimento ao Recurso de Apelação e rejeit
ou
os Embargos de Declaração, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito,
sob o
fundamento de ocorrência de coisa julgada.

O Agravante
sustenta que as decisões monocráticas agravadas ampliaram indevidamente os limites objetivos da coisa julgada,
e
impedi
u
a apreciação de fatos supervenientes relacionados à execução do contrato, próprios de relação de trato sucessivo.

Alega que a abusividade na cobrança e o excesso de pagamento somente se consolidaram após o julgamento da
A
ção anterior, razão pela qual não poderiam ter sido discutidos naquela demanda.

Aduz
que a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito
ofende
os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento do mérito, ao impedir o exame da alegada quitação do contrato e do enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Requer a
reforma da decisão monocrática para afastar a preliminar de coisa julgada e permitir o regular prosseguimento da
A
ção, com apreciação do mérito.

Subsidiariamente,
pugna que a sentença seja cassada, com
retorno dos autos à origem para instrução probatória ou, ainda, o julgamento do mérito pela aplicação da teoria da causa madura.

Contraminuta no Id. 344342380, em que o Agravado rechaça os fundamentos do Recurso e requesta a aplicaçã
o da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O Agravante
Rogério Lopes dos Santos
interpôs este Recurso com o objetivo de reformar as decisões que desproveu Recurso de Apelação
,
rejeitou Embargos de Declaração
e manteve inalterada a sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada arguida pelo
Banco BMG S.A.

nos autos da
Ação Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito
.

Em síntese, o Agravante ajuizou a demanda sob a tese de
abusividade na execução de contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC).

Afirm
ou
que, embora tenha recebido crédito no valor aproximado de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
a instituição financeira
efetuou descontos mensais por longo período,
os quais totalizaram
mais de R$ 44.000,00
(quarenta e quatro mil reais)
, sem que houvesse a quitação do contrato, o que caracteriza cobrança excessiva e enriquecimento sem causa.

O Juiz singular
acolheu a preliminar de coisa julgada,
porque constatou
que a controvérsia
fora
apreciada na
A
ção n
.
o 1044221-02.2022.8.11.0001, na qual se discutiu a validade e a existência do contrato celebrado entre as partes.

Interposto Recurso de Apelação, o
Agravante
sustentou a inexistência de identidade entre as demandas,
sob a alegação de que a A
ção anterior teve por objeto a validade d
o contrato
, ao passo que
esta
versa sobre abusividade superveniente na execução do contrato, quitação do débito e repetição do indébito, com base em fatos ocorridos após o julgamento da
A
ção pretérita.

Com fundamento no Verbete Sumular 568 do STJ, analisei e julguei o Recurso monocraticamente.

Desprovido o Apelo, opôs Embargos de Declaração alegando,
em síntese,
a existência de
omissão e contradição
porque as A
ções
foram equiparadas
,
sem a análise da
distinção entre as causas de pedir e os pedidos formulados em cada uma delas
.

Os Embargos foram rejeitados e, irresignado, o Agravante interpôs este Recurso em que
sustenta que as decisões monocráticas agravadas ampliaram indevidamente os limites objetivos da coisa julgada,
e
impedi
u
a apreciação de fatos supervenientes relacionados à execução do contrato, próprios de relação de trato sucessivo.

Alega que a abusividade na cobrança e o excesso de pagamento somente se consolidaram após o julgamento da
A
ção anterior, razão pela qual não poderiam ter sido discutidos naquela demanda.

Aduz
que a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito
ofende
os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento do mérito, ao impedir o exame da alegada quitação do contrato e do enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Co
nforme
exaustivamente
consignado
nas decisões monocráticas agravadas, não há falar em ampliação indevida dos limites objetivos da coisa julgada ou em negativa de prestação jurisdicional.

Nos termos do art
igo
337, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete
A
ção anteriormente decidida por decisão transitada em julgado
. São
idênticas as
A
ções que
têm
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Ressalva-se que
o art
igo
502 do CPC atribui à decisão de mérito a autoridade que a torna imutável e indiscutível.

No caso, embora o Agravante procure conferir roupagem jurídica diversa à nova demanda, o núcleo fático-jurídico permanece inalterado. Ambas as
A
ções têm origem no mesmo contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC),
e envolvem
os mesmos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do
Recorrente
e a mesma dinâmica de utilização do crédito, saques e amortizações.

Na Ação n.o 1044221-02.2022.8.11.0001, foi expressamente reconhecida a validade d
o
contrat
o
e a regularidade da relação jurídica mantida entre as partes, com trânsito em julgado. Tal pronunciamento judicial consolidou, de forma definitiva, a existência e a legitimidade do vínculo contratual.

A pretensão deduzida n
esta
demanda, voltada à declaração de quitação do contrato e à repetição de valores sob o argumento de cobrança excessiva, decorre diretamente da mesma relação jurídica já apreciada e declarada válida.

A tese
de que os pagamentos
superaram
o valor inicialmente sacado, por si só, não configura fato superveniente apto a afastar a eficácia da coisa julgada, mas apenas tentativa de rediscussão dos efeitos econômicos de contrato cuja dinâmica já foi examinada no processo anterior.

A propósito, o art
igo
508 do CPC dispõe que, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia ter oposto tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Assim, eventuais questionamentos acerca da onerosidade, da forma de amortização ou da proporcionalidade entre valores sacados e pagos deveriam ter sido suscitados oportunamente,
pois não é
possível reabrir a discussão sob novo enfoque jurídico.

De igual modo,
não prospera
o argumento
de que se trata de relação de trato sucessivo a autorizar nova apreciação judicial. Não se está diante de fato novo superveniente capaz de modificar substancialmente a relação
jurídica, mas de mero inconformismo com os efeitos financeiros decorrentes de contrato cuja validade já foi definitivamente afirmada pelo Judiciário.

Quanto à invocação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da primazia do julgamento do mérito, cumpre assinalar que tais postulados não afastam a incidência da coisa julgada material, instituto essencial à segurança jurídica e à estabilidade das relações sociais.

Repito: a
tutela jurisdicional foi devidamente prestada na
A
ção anterior, com cognição plena e decisão de mérito transitada em julgado.

Dessa forma,
não há qualquer motivo para a reforma das
decisões monocráticas agravadas, que aplicaram corretamente o óbice da coisa julgada material,
motivo pelo qual
desprovejo o Agravo Interno
.

Não há falar em aplicação da multa do artigo 1.021, § 4o, do CPC, pois o Recurso não é manifestamente improcedente ou inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026